Tribunal: TJMT
Processo: 1001583-15.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001583-15.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[FERNANDA ELISSA DE CARVALHO AWADA - CPF: 818.544.636-91 (ADVOGADO), GRANCARGA TRANSPORTES E GUINDASTES S.A. - CNPJ: 51.556.223/0001-70 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), VINICIUS DE BARROS - CPF: 306.257.758-48 (ADVOGADO), CARLOS VICTOR PEREIRA - CPF: 475.588.918-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DOS EMBARGOS.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra o v. acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento para reconhecer a prescrição do crédito tributário executado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta erro material, omissão ou obscuridade que justifiquem a sua correção, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração visam o aperfeiçoamento da decisão judicial mediante a eliminação de obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais, conforme o art. 1.022 do CPC.

4. A jurisprudência do c. STJ é firme no sentido de que é inviável o conhecimento de matéria suscitada apenas nos embargos de declaração, ainda que se trate de matéria de ordem pública, constituindo indevida inovação recursal.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração não conhecidos.

Tese de julgamento
: "
É vedada a inovação recursal em sede de embargos de declaração, ainda que sobre matéria de ordem pública, ante o cabimento restrito deste recurso ao saneamento de vícios no julgado".

_________________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CTN, art. 174.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp 2.106.709/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 14.10.2024.

RELATÓRIO

EXM. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o v. acórdão (Id. 355262899) proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela parte ora embargada para reconhecer a prescrição quinquenal do crédito tributário inscrito na CDA n. 2020394113 e, por conseguinte, julgar extinta a execução fiscal n. 1039028-51.2020.8.11.0041, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

A parte embargante alega omissão no acórdão embargado, sustentando que a constituição definitiva do crédito tributário não ocorreu em agosto de 2012, por força da lavratura do TAD n. 986187-7, mas sim em 28.4.2016, em razão da declaração de inconstitucionalidade do programa FUNEDS pela ADI 100.642/2013, com efeitos
erga omnes
e
ex

tunc
, o que afastaria a prescrição quinquenal reconhecida no
v.
acórdão embargado.

A parte embargada apresentou contrarrazões no Id.
362462891
, pugnando pelo não conhecimento dos embargos.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
t
rata-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o v. acórdão (Id. 355262899), proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela parte ora embargada, para reconhecer a prescrição quinquenal do crédito tributário inscrito na CDA n. 2020394113 e, por conseguinte, julgar extinta a execução fiscal n. 1039028-51.2020.8.11.0041, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

A parte embargante alega omissão no acórdão embargado, sustentando que a constituição definitiva do crédito tributário não se operou em agosto de 2012, com a lavratura do TAD n. 986187-7, mas em 28.4.2016, data decorrente dos efeitos
ex

tunc
da declaração de inconstitucionalidade do programa FUNEDS, proferida nos autos da ADI 100.642/2013 por este e. Tribunal de Justiça, razão pela qual não haveria o transcurso do prazo prescricional quinquenal entre a constituição definitiva do crédito e o ajuizamento da execução fiscal em 18.8.2020.

Entretanto, verifica-se que essa questão não foi suscitada pela parte ora embargante em momento processual anterior, configurando inequívoca inovação recursal, impedindo sua análise nesta instância, dado o cabimento restrito dos embargos de declaração ao saneamento de vícios no julgado (STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 2.106.709/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024,
DJe
de 16/10/2024)
.

No caso em análise, verifica-se que, nos autos do agravo de instrumento e mesmo nos autos da execução fiscal originária, o Estado de Mato Grosso, em nenhum momento, trouxe ao debate a existência do parcelamento firmado sob o programa FUNEDS, tampouco os reflexos da declaração de inconstitucionalidade da Lei n. 9.481/2010 e do Decreto n. 526/2011, proferida nos autos da ADI n. 100.642/2013, sobre o prazo prescricional do crédito tributário exequendo.

A questão ora veiculada nos embargos é, portanto, inteiramente nova, e sua introdução na via dos embargos declaratórios configura indevida inovação recursal, incompatível com a natureza do instituto, que se presta exclusivamente ao saneamento de vícios intrínsecos ao julgado, e não à reabertura do debate meritório com fundamentos não anteriormente deduzidos.

A partir dessas premissas, a pretensão da parte embargante revela nítida inovação recursal, sendo inadmissível a análise de questão não suscitada anteriormente, motivo pelo qual o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NÃO CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso, por configurar indevida inovação recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026